Tribunal: STF
Processo: ACO 3624
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Ceará em face da União e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando:

“a) a concessão da medida liminar para que os réus, de imediato, aceitem e procedam, enquanto obrigação de fazer, com a compensação previdenciária à luz das certidões de tempo de serviço militar oriundas das Forças Armadas, sem imposição de restrições temporais indevidas, aplicando as disposições normativas pertinentes independentemente do momento de sua entrada em vigor;
[…]
d) a procedência da demanda para determinar aos réus:
d.1) que, para certificação do tempo de serviço militar, reconheçam a idoneidade das certidões emitidas pelas próprias Forças Armadas, para fim de compensação previdenciária entre os regimes e
d.2) que não imponham limitação temporal ao reconhecimento do direito à compensação do tempo de serviço militar de agentes públicos que tenham sido vinculados aos sistemas previdenciários por si geridos (próprio e geral), de modo que a compensação abranja os tempos de contribuição pertinentes independente do momento em que tenham ocorrido, declarando, por essa razão, a ilegalidade do entendimento esposado na Consulta RPPS L075521/2020/GESCON/SPREV/Ministério da Economia”.  (eDOC 1)

Intimados para manifestarem-se, previamente, acerca do pedido de tutela de urgência (eDOC 5), os requeridos manifestaram-se (eDOCs 10 e 12).
O INSS suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, em razão de o ônus financeiro do pagamento da inatividade dos militares ser integralmente da União. No mérito, defendeu que “o próprio texto constitucional foi explícito em prever a não auto-aplicabilidade da norma, demandando expressamente a necessidade de edição de lei regulamentadora”, além de que esta somente adveio com o advento “da Lei nº 9.796, de 1999, e do Decreto nº 10.188, de 2019, e nenhum desses diplomas trata da compensação envolvendo tempo de serviço militar, seja federal ou estadual”, sem olvidar que “o Ministério da Previdência Social entende que a compensação previdenciária entre os diversos regimes envolvendo tempo de serviço militar também demandaria regulamentação própria por lei, possuindo portanto eficácia limitada”.
Aduz, ainda:

“Embora o § 9º-A do art. 201 da Constituição tenha sido incluído no texto constitucional para autorizar a contagem recíproca entre, de um lado, tempo de serviço militar, e, de outro, tempo de contribuição ao RGPS ou a RPPS, ele prevê que ‘a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes’. Ocorre que essa previsão constitucional, ao contrário de ‘explicita[r] e torna[r] operacional a compensação previdenciária’, conforme alegado pelo Autor, reforça a necessidade de edição de lei que a regulamente, a qual também não pode ser suprida, com a devida vênia, com a concessão de uma tutela provisória. Nos termos da Lei nº 13.954, de 2019, define-se que, em relação às Forças Armadas, as contribuições pagas pelo militar se destinam apenas ao custeio da pensão militar e da assistência médico-hospitalar e social do militar (art. 13, I e II), e não aos proventos da sua inatividade remunerada, a qual deve ser suportada integralmente pelo Tesouro Nacional (Lei nº 6.880, de 1980, art. 53-A, incluído pela mesma Lei nº 13.954, de 2019). Do mesmo modo, ainda que o Decreto-Lei nº 667, de 1969, em relação aos Policiais e Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, permita que o ente possa se valer das contribuições dos mesmos para o custeio de sua própria inatividade (art. 24-C), ele acaba por deixar claro que, não obstante, a remuneração da inatividade ‘não tem natureza contributiva’ (art. 24-C, § 1º). Não é por outro motivo que, corretamente, o novo § 9º-A do art. 201 da Constituição trata o tempo militar como ‘de serviço’, enquanto se refere aos demais (RGPS e RPPS) como ‘de contribuição’. 
Ora, considerando que o § 9º-A do art. 201 da Constituição definiu que ‘a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes’, e tendo em vista que não há que se falar na existência de ‘receita’ propriamente dita para o custeio da inatividade remunerada dos militares da União, bem como, via de regra, para a dos militares dos Estados e do DF, cabe perguntar: a compensação previdenciária que envolva tempo de origem militar seria devida somente no caso da concessão de pensões ou, também, em relação às aposentadorias do RGPS ou de RPPS? Esclareça-se, desde logo, que não se está afirmando, nesta sede de Informações Preliminares, que a lei regulamentadora dessa espécie de compensação previdenciária, ainda inexistente, não possa estabelecer regras próprias para a referida compensação envolvendo aposentadorias concedidas pelo RGPS ou por RPPS com o aproveitamento de tempo de serviço militar. O que se quer demonstrar, a partir de um único exemplo de grave lacuna normativa, são a insuficiência dos preceitos constitucionais trazidos pelo Autor e a imprestabilidade da Lei nº 9.769, de 1999, e de seu regulamento, para permitir a concessão, em sede de tutela provisória, de determinação pela imediata operacionalização da compensação previdenciária envolvendo tempo de serviço militar, o que advoga pela ausência de probabilidade do direito invocado na inicial. 
De modo a não restar dúvidas quanto à impossibilidade de se adotar, no presente caso, a regulamentação que trata exclusivamente da compensação entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos, quais sejam, a Lei nº 9.796, de 1999, e o Decreto nº 10.188, de 2019, é necessário reafirmar que os sistemas de proteção social dos militares, sejam o da União ou os dos Estados e do Distrito Federal, não se confundem com os citados Regimes Próprios de Previdência Social dos respectivos servidores públicos. Tanto é assim que a própria Constituição tratou o RPPS, frise-se, aplicável apenas aos servidores públicos, e não aos militares, em seu art. 40, enquanto que a proteção social dos militares dos Estados e do DF se encontra disciplinada em seu art. 42, e, a dos militares da União, no art. 142 da Carta. Cabe o registro, neste ponto, de que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de reconhecer essa distinção de natureza constitucional entre os referidos regimes: [...]
Em outras palavras, requer o Autor, à luz do art. 6º da Constituição e do princípio do federalismo cooperativo, por ele expressamente invocados, que as normas que tratam do tema da compensação previdenciária que envolva tempo de serviço militar tenham eficácia retroativa, inclusive em sede de tutela provisória, mas sem que haja qualquer previsão normativa explícita quanto a isso. Daqui, extrai-se, não somente, e uma vez mais, a ausência de ‘elementos que evidenciem a probabilidade do direito’, por inexistente qualquer previsão normativa de retroatividade das regras que tratam do tema da compensação previdenciária, bem como a inadequação do pedido de tutela com tamanha extensão, o que permite avançar para a demonstração da ausência de ‘perigo de dano ou... risco ao resultado útil do processo’, conforme também demandado pelo CPC. Ainda quanto a este último ponto, dos efeitos retroativos dos permissivos que tratam de espécie singular de compensação previdenciária, está-se, em verdade, diante de um claro caso de perigo de dano reverso, pois não há qualquer elemento trazido pelo Autor que torne efetivamente necessário fazê-lo em sede provisória”.  (eDOC 10)
A União, por sua vez, também requereu a denegação da medida de urgência, ao argumento de que “segundo o §1º do art. 137 do Estatuto do Militar, os acréscimos de tempo efetivo de serviço somente serão computados no momento da passagem do militar à situação de inatividade e para esse fim, ou seja, não é permitido o acréscimo do tempo de serviço efetivo em momento posterior e para outros fins que não para a passagem para a inatividade”, bem como que “a previsão de compensação prevista no §9º do mesmo artigo constitucional, temos uma norma de eficácia contida que demanda a regulamentação específica para que possa ocorrer a efetiva operacionalização da compensação, fornecendo suporte normativo que compatibilize as previsões dos diversos regimes de previdência”. (eDOC 12)
Pontuou, também:

“Cabe lembrar que a Emenda Constitucional nº 18/98 excluiu os membros das Forças Armadas do conjunto de servidores públicos da União, incluindo no § 3º do art 142 normas que distinguiram sobremaneira os militares dos servidores civis, sendo aqueles ainda explicitamente excluídos do regime previdenciário próprio dos servidores civis (§ 20 do art 40, incluído pela nº EC 41/2003, que vedou a existência de mais de um regime e de mais de uma unidade gestora para cada ente estatal, com ressalva do que dispõe o art 142, § 3º, inciso X, que prevê o Estatuto dos Militares). 
Os militares, quando na ativa, contribuem para o custeio da pensão militar e para a sua assistência médica-hospitalar e odontológica, sendo o Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas totalmente distinto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis da União (RPPS) razão pela qual se mostra totalmente inadequada aplicação irrestrita da Lei nº 9.796/99.
[...]
Assim, se para a compensação a ser feita entre os regimes próprios de previdência e nas compensações da inatividade dos militares estaduais a aplicação da Lei nº 9.796/99 ocorre de forma subsidiária, o mesmo deve ter adotado quando o pedido se direciona a União para compensação entre o RPPS estadual e o tempo de serviço dos militares das Forças Armadas sob pena de afronta ao princípio federativo.
[...]
Considerando que o Sistema de Proteção Social dos militares possui peculiaridades próprias da atividade militar, a regulamentação da compensação requer a verificação de condições bastante distinta dos RGPS e do RPPS que impedem a compensação até a edição de ato específico” (eDOC 12).
É o breve relatório. Passo a decidir.

1) Competência do Supremo Tribunal Federal

Inicialmente, registro que o art. 102, inciso I, da Constituição da República traz o rol taxativo das causas ensejadoras de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
Verifica-se que o próprio texto constitucional menciona os órgãos da administração indireta entre as entidades cujos litígios com outros Entes Federativos atraem a competência desta Corte (alínea “f”, inciso I, do art. 102), a saber:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente :
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta ;
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
i) o habeas corpus , quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)
Logo, tratando-se de conflito protagonizado, de um lado, por Estado da Federação e, de outro, pela União, em regime central de compensação previdenciária, em uma primeira análise, há perfeita subsunção ao texto normativo da Constituição.
Em relação à interpretação conferida por esta Corte sobre a norma prevista no art. 102, inciso I, “f”, da CF, há que se analisar, também, a natureza e a extensão do conflito, de sorte se este seria capaz de ensejar abalo ao pacto federativo.
Nesse ponto, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade “ estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação” (ACO QO n. 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 31.10.2007, grifo nosso).
Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma supra , é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a gerar abalo à harmonia existente entre os Entes federados e suas entidades da administração indireta. Nesse sentido, inúmeros são os julgados da Suprema Corte, a saber:

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) – TRIBUTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL (IPVA) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E O ESTADO DE SÃO PAULO – LITÍGIO QUE SE SUBMETE, POR EFEITO DE POTENCIAL LESÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO, À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL, INCLUSIVE ENTRE AQUELES E EMPRESAS GOVERNAMENTAIS, COMO A ECT, INCUMBIDAS DE EXECUTAR SERVIÇOS QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEFERIU, SOB RESERVA DE MONOPÓLIO, À UNIÃO FEDERAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – CONSEQUENTE EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA PÚBLICA, EM MATÉRIA DE IMPOSTOS, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, ‘a’) – O ALTO SIGNIFICADO POLÍTICO-JURÍDICO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL, QUE TRADUZ UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DO POSTULADO DA FEDERAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA ECT, EM FACE DO IPVA, QUANTO AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS NO DESEMPENHO DO ENCARGO QUE, A ELA OUTORGADO, FOI DEFERIDO, CONSTITUCIONALMENTE, À UNIÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA – ESTIPULAÇÃO EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CPC, ART. 20, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, ‘f’), atribuindo-lhe, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. – A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviço postal constitucionalmente outorgado à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso X, da Lei Fundamental, o que exclui essa empresa governamental, em matéria de impostos (inclusive o IPVA, de competência dos Estados-membros e do Distrito Federal), por efeito do princípio da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, ‘a’), do poder de tributar deferido aos entes políticos em geral. Precedentes. – Consequente inexigibilidade, por parte do Estado-membro tributante (o Estado de São Paulo, no caso) do IPVA referente aos veículos de propriedade da ECT necessários às atividades por ela executadas na prestação dos serviços públicos: serviço postal, na espécie”. (ACO 803 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.2.2015, grifo nosso)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STF PARA O JULGAMENTO DE LIDE ENTRE A ECT E O DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ISSQN. 1. Ainda que a lide diga respeito a tributo inserido na competência típica dos municípios (ISSQN), não envolve ente desta esfera da Federação, e sim o Distrito Federal, expressamente acolhido no art. 102, I, f, da Constituição. Ademais, cuida-se da aplicação ou extensão da imunidade recíproca à ECT, a configurar conflito federativo denso o suficiente para atrair a incidência da regra constitucional de competência. A competência tributária, os limites ao poder de tributar e a divisão das receitas daí advindas são temas sensíveis ao equilíbrio do Pacto Federativo, pois afetam diretamente a autonomia dos entes federativos ao atingirem as receitas de que dispõem para a consecução de seus objetivos. 2. A jurisprudência da Casa assentou o entendimento de que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal é extensível à ECT, prestadora de serviços públicos essenciais, obrigatórios e exclusivos do Estado, quais sejam, o serviço postal e o correio aéreo nacional (art. art. 21, X, da CF/88). 3. Nos termos do entendimento majoritário desta Suprema Corte, a imunidade da ECT constitui consequência imediata de sua natureza de empresa estatal prestadora de serviço público essencial, e subsiste em relação a todas as suas atividades, incluídos os serviços não exclusivos, dispensados em regime concorrencial, os quais se prestam, via subsídio cruzado, ao financiamento do serviço postal deficitário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ACO 811, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016, grifo nosso)
No caso dos autos, discute-se a compensação previdenciária entre regimes previdenciários, tema que afeta diretamente as receitas e a autonomia financeira do Estado de Pernambuco - de um lado -, e da entidade da Administração Indireta, prestadora do serviço público - de outro lado - , o que já demonstra denso potencial para o desequilíbrio do pacto federativo.
Nesse sentido, cite-se o seguinte aresto:

“Direito Administrativo e Previdenciário. Ação Cível Originária. Conflito federativo. Inocorrência de perda superveniente do objeto por aplicação da decisão liminar. Compensação previdenciária. Restrições à quitação do débito. Abuso de competência normativa. Pedido parcialmente procedente. 1. Ação cível originária movida pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF em face da União e do INSS, com objetivo de tornar efetivo o sistema de compensação previdenciária do art. 201, § 9º, da Constituição. 2. A alegação de abuso de competência regulamentar para frustrar o pagamento de dívida previdenciária federal tem potencial para desestabilizar o pacto federativo. Caracterização da hipótese do art. 102, I, f, da Constituição. 3. O exaurimento da compensação pleiteada, em virtude da aplicação da medida liminar deferida nestes autos, não causa a perda superveniente do objeto controvertido. A medida liminar tem caráter provisório e precisa ser confirmada por decisão final. Precedentes do STJ e do STF. 4. O uso de competência normativa para impedir o pagamento de dívida reconhecida ofende ao princípio federativo. A demonstração, em concreto, de que as restrições impostas pelo Decreto nº 3.112/1999 impedem a quitação do débito federal: (i) frustra o regime constitucional de compensação previdenciária; (ii) afeta a esperada cooperação nas relações federativas; e (iii) caracteriza abuso no exercício de competência regulamentar. Precedentes do STF. 5. Pedido julgado parcialmente procedente, prejudicado o Agravo Interno. (ACO 2.988, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.10.2021, grifo nosso)
Assim, diante do claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre o Estado do Ceará, de um lado, e da União e do INSS, de outro lado, reconheço a competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Constituição da República.

 2) Ilegitimidade passiva ad causam do INSS

Aduz o INSS que seria parte ilegítima para estar no polo passivo desta demanda, em razão de que “a presente demanda não trata de compensação entre o RPPS do Estado do Ceará e o Regime Geral de Previdência Social, este efetivamente administrado pelo INSS, mas entre aquele RPPS e a União”.
Alega que:

“Vale lembrar que o Sistema de Proteção Social dos Militares da União é administrado pelas próprias Forças Armadas, sendo por elas arrecadadas as respectivas contribuições para a pensão militar e a assistência médico-hospitalar e social, bem como também por elas pagas a reserva remunerada e as pensões militares, sem quaisquer créditos ou débitos à conta do RGPS, conforme dispõem as Leis nºs 3.765, de 1960, e 6.880. de 1980. 
Outrossim, não há legislação que regulamente o instituto da compensação previdenciária que envolva tempo de serviço militar. Não obstante, considerando que o Autor invoca em sua petição inicial o disposto no art. 8º-A da Lei nº 9.796, de 1999, para indevidamente sustentar o contrário, cabe o registro de que, nos termos desta mesma Lei, regulamentada pelo Decreto nº 10.188, de 2019, compete ao regime instituidor (responsável pela concessão e pagamento de benefício) apresentar diretamente ao respectivo regime de origem (ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado) seus pleitos de compensação, não havendo qualquer intermediação do INSS nestes processos quando o RGPS não é o regime instituidor ou de origem. Em verdade, conforme dispõe o art. 10 do Decreto nº 10.188, de 2019 ‘a Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia [atualmente, Ministério da Previdência Social] disponibilizará... sistema de compensação previdenciária destinado a manter atualizado o cadastro de todos os benefícios objeto de compensação financeira e a apurar o montante devido pelos regimes’. 
Em razão do exposto, não cabe ao RGPS suportar os efeitos de eventual concessão de tutela provisória ou mesmo do provimento dos pedidos desta ação e, do mesmo modo, ainda que aplicável a legislação invocada pelo Estado do Ceará, não caberia ao INSS a prática de qualquer ato administrativo necessário ao eventual cumprimento de quaisquer desses provimentos judiciais, o que deixa indene de dúvidas a ilegitimidade passiva da autarquia, a qual pode e deve ser reconhecida de plano sem qualquer prejuízo presente ou futuro às pretensões deduzidas pelo Autor”. (eDOC 10)

Assiste razão ao INSS, sendo este parte ilegítima ad causam para compor a presente lide no polo passivo, em razão de que o dispêndio aos militares, em situação de inatividade (reforma e reserva), é integralmente custeado pelo Tesouro Nacional (União).
O Tribunal de Contas da União, no acórdão 1295/2017, realçou ser “o montante de recursos despendidos pelo Tesouro Nacional para pagamento dessas despesas” [dos militares]. (TCU, Acórdão 1295/2017, Plenário, Rel. Min. José Múcio Monteiro, j. 21.6.2017. Disponível em: https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=593509. Acesso em: 28.6.2023)
Consequentemente, em razão de ser incumbência da União arcar com os encargos advindos do custeio dos militares e seus pensionistas, tenho que apenas em desfavor dela pode ser manejada a presente demanda de compensação com o regime previdenciário estadual, razão pela qual reconheço a ilegitimidade passiva ad causam do INSS, excluindo-o do polo passivo da presente lide, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

3) Tutela provisória de urgência

O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC/2015, a seguir transcrito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
É necessário, pois, que esteja comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
A controvérsia dos autos diz respeito à compensação previdenciária entre os regimes previdenciários federal e estadual, por força do serviço militar prestado à União para fins de averbação no RPPS estadual, no período anterior à Emenda Constitucional 103/2019.
A norma constitucional primitiva sobre o assunto estava disposta no § 2º do art. 202 da Constituição Federal, in litteris:

“Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições: 
[...]
§ 2º - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei”. (grifo nosso)

Posteriormente, houve a mudança topológica para o art. 201, § 9º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 20/1998, a saber:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:
[...]
§ 9º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei”. (grifo nosso)
Cumprindo o mandamento constitucional, adveio a Lei 9.796/1999, a qual estabeleceu as balizas da compensação previdenciária entre os regimes de previdência social. 
Nessa, está disposto no art. 1º e art. 2º, § 2º, o seguinte, respectivamente:

“Art. 1º. A compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de contribuição, obedecerá às disposições desta Lei.
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - regime de origem: o regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus dependentes;
II - regime instituidor: o regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado ou servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do regime de origem.
[...]
§ 2º. Na hipótese de o regime próprio de previdência de servidor público não possuir personalidade jurídica própria, atribuem-se ao respectivo ente federado as obrigações e direitos previstos nesta Lei.” (grifo nosso)

Atualmente, a mesma norma constitucional do art. 201, §9º, da CF, após a Emenda Constitucional 103/2019, está assim disposta, além de ter sido acrescido o § 9º